Tribunal: TJDFT
Processo: 0711388-09.2022.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INOCORRÊNCIA.
1. Nos termos do artigo 1022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração na hipótese de a decisão judicial ser omissa, contraditória, obscura ou para correção de erro material.
2. O recurso de apelação foi analisado e julgado a partir do que definido pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1169, das disposições contidas na Lei 9.656/98 e do contrato firmado entre as partes, assim como da regra da distribuição normal do ônus da prova (já não houve inversão no caso em exame). E disto decorre não haver que se falar em omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.